Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712328-26.2022.7.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Wesley de Souza Cruz Apelado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Wesley de Souza Cruz contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada. Na origem o apelante impetrou mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, contra ato praticado pelo Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Sustentou que seu requerimento formulado na esfera administrativa, com a finalidade de renovar a autorização para a condução de veículo de transporte escolar, foi indevidamente indeferido pela autoridade impetrada. Argumentou que a Instrução Normativa no 896/2016 - DETRAN-DF exige, para a finalidade de emissão da referida autorização, que a pessoa física interessada apresente “certidão negativa do Cartório de Distribuição Criminal, expedida em nome dos condutores, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos”. Esclareceu, nesse contexto, que fora condenado pela prática do delito de organização criminosa, que não é mencionado como impedimento no preceito normativo aludido. Acrescentou que o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o semiaberto, o que não o impede de continuar a exercer a atividade profissional de condutor de veículo de transporte escolar, que desempenha desde o ano de 2016. Alegou que a atividade profissional referida é a única fonte de renda de seu núcleo familiar e sustentou que o impedimento de renovação da autorização em questão pode causar prejuízo irreparável, diante da impossibilidade de cumprir obrigações já assumidas alusivas ao ano letivo de 2022. Requereu, portanto, a concessão da segurança para que o DETRAN-DF promova a renovação da autorização pleiteada, de modo a permitir ao impetrante a condução de veículo de transporte escolar. A liminar foi indeferida ao fundamento de ausência do pressuposto referente ao risco de lesão grave ou difícil reparação (Id. 42906297). Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença referida no Id. 42906634, por meio da qual denegou a segurança pleiteada. Na ocasião, destacou a legalidade do ato atribuído à autoridade impetrada, praticado em observância ao princípio da supremacia do interesse público, notadamente no que concerne à necessidade que tem a Administração de zelar pela segurança das pessoas que venham a ser transportadas pelos profissionais autorizados. Em suas razões recursais (Id. 42906638) o apelante reafirma os argumentos articulados na petição inicial do mandado de segurança, no sentido da ilegalidade do indeferimento do requerimento administrativo destinado à pretendida renovação da autorização para o transporte aludido. Argumenta, em síntese: a) que não praticou nenhum dos crimes previstos no art. 4o, inc. I, alínea “e”, da Instrução Normativa no 896/2016 - DETRAN-DF; b) que o delito pelo qual fora condenado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça; c) que a subsistência de sua família depende do desempenho da aludida atividade profissional; d) que o indeferimento do requerimento administrativo contraria o propósito ressocializador previsto no art. 1o da Lei de Execução Penal e o princípio constitucional da dignidade humana; e e) e que o Código de Trânsito Brasileiro não faz alusão ao crime praticado pelo recorrente como fator impeditivo para a obtenção da autorização almejada. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja concedida a segurança pleiteada, com a subsequente determinação de recadastramento do apelante e de seu veículo para o exercício da atividade de transporte escolar. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 42906641 e Id. 42906642). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 42906646), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar ao DETRAN-DF que promova a renovação da autorização para que o recorrente possa conduzir veículo de transporte escolar. Observa-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que o ora recorrente já obteve, administrativamente, a expedição da autorização pleiteada (Id. 47578017). Por essa razão fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Assim, à vista do exaurimento do objeto da demanda originária o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator